Tribunal: TJDFT
Processo: 0005991-77.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0005991-77.2017.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENELICE ALVES DA SILVA, FRANCISCO DE PAULA ROCHA DA SILVA APELADO: MARLUCE ALVES VIANA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por Enelice Alves da Silva e Francisco de Paula Rocha da Silva em face de sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Cível de Planaltina, que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou os réus ao pagamento de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) corrigidos monetariamente e acrescidos de juros remuneratórios no percentual de dois por cento (2%) ao mês a partir do dia 22/12/2015 e de juros de mora de um por cento (1%) ao mês desde o dia 22/01/2016. Em razão da sucumbência recíproca, mas não proporcional, condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento (10%) do valor do débito, na proporção de dez por cento (10%) para a parte autora e de oitenta por cento (80%) para a parte ré. Por fim, intimou os réus para cumprir a condenação nos termos do art. 523, do CPC. Certidão de ID no 13462427, informando a redistribuição aleatória, em razão do afastamento do relator originário, o eminente Desembargador Luis Gustavo Barbosa de Oliveira. As partes formularam pedido de gratuidade de justiça no apelo alegando serem hipossuficientes, eis que Enelice Alves da Silva encontra-se desempregada vivendo de bicos e pensão e Francisco de Paula Rocha da Silva, embora seja Bombeiro Militar está internado em uma clínica por ser dependente químico. Acrescentam que a documentação colacionada aos autos comprova que têm três filhos menores e gastos com aluguel, colégio, e débito em valor expressivo de conta de luz atrasada. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Com base no artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, denota-se que, para usufruir de benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. Da análise dos autos, infere-se que o requerente Francisco de Paula Rocha da Silva possui renda no valor de R$ 10.490,55 (dez mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reias e cinquenta e cinco centavos), sendo debitados desse valor vários empréstimos (ID no 13160496) e a pensão alimentícia no percentual de quarenta por cento (40%) a seus três filhos e sua ex-esposa, a requerente Enelice Alves da Silva, sendo que cada um recebe o percentual de dez por cento (10%), ID no 13160505. Além disso, trouxeram aos autos contratos de empréstimo em nome do requerente Francisco de Paula Rocha da Silva (IDs no 13160501 e 13160502), comprovante de matrícula de um dos filhos em escola particular (ID no 13160499), contrato de aluguel de residência em nome da requerente Enelice Alves da Silva. Por fim, apresentaram um manual do familiar da Clínica Recanto Psicossocial, ID no13160506. Diante da documentação apresentada verifica-se que o endividamento espontâneo do recorrente Francisco de Paula Rocha da Silva, não pode ser usado como base para comprovar a sua condição de hipossuficiência econômica, declarada no documento ID no 13160504. Dessa forma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO ATACADA MANTIDA. 1. O acesso à assistência judiciária integral e gratuita é direito fundamental aos que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o LVVIV, CF. 2. A simples declaração de hipossuficiência não traz consigo a presunção de veracidade, sendo lícito ao julgador exigir a demonstração da real falta de condições financeiras da parte interessada. 3. Da análise do caso concreto, verifica-se que o estado de miserabilidade não foi devidamente comprovado. 3. 1. Não cabe ao Poder Judiciário arcar com os prejuízos de endividamento voluntário. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (Acórdão n.1063327, 07147206620178070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/11/2017, Publicado no DJE: 07/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. – destacou-se). Portanto indefiro o pedido de gratuidade de justiça ao requerente Francisco de Paula Rocha da Silva. Quanto à requerente Enelice Alves da Silva, os documentos apresentados demonstram a sua condição de hipossuficiência declarada no documento de ID no13160503. Além disso, não se verifica nos autos qualquer elemento que justifique o indeferimento da referida gratuidade. Nesse sentido, vejam-se os julgados desta egrégia Corte, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. 1. Defere-se a gratuidade de justiça pleiteada quando não existem elementos nos autos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento” (Acórdão n. 1058739, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2017, Publicado no DJE: 17/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). Sendo assim, defiro o pedido de gratuidade de justiça à requerente Enelice Alves da Silva. Com base no exposto, e em resumo, defiro a gratuidade de justiça a Enelice Alves da Silva e indefiro a gratuidade de justiça a Francisco de Paula Rocha da Silva, determinando ao apelante Francisco de Paula Rocha da Silva que, nos termos do que dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, promova o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, DF, 20 de janeiro de 2020 16:59:27. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator